Tribunal: TJES
Processo: 5002396-13.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002396-13.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO INCORPORADO AO SUS. SENSOR DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE). INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DO SUS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em favor de menor portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os entes públicos ao fornecimento de sensor de glicose FreeStyle Libre e insumos correlatos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: estabelecer se estão presentes os requisitos para fornecimento de insumo não incorporado ao SUS, especialmente quanto à imprescindibilidade e à ineficácia das alternativas disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Temas 6 e 1234 do STF não se aplicam ao caso, pois se restringem ao fornecimento de medicamentos, não abrangendo insumos, equipamentos ou procedimentos médicos.

A análise do fornecimento de insumos não padronizados deve observar critérios materiais como a imprescindibilidade do tratamento e a inadequação das alternativas disponibilizadas pelo SUS.

O laudo médico apresentado não demonstra, de forma concreta e individualizada, a imprescindibilidade do sensor pleiteado nem a ineficácia dos métodos convencionais fornecidos pelo SUS.

A nota técnica do NATJUS afasta a necessidade do equipamento, indicando que o controle glicêmico não depende do dispositivo, mas da adesão ao tratamento.

O SUS disponibiliza alternativas adequadas e suficientes (glicosímetro, tiras reagentes e lancetas), conforme protocolos oficiais, inexistindo prova de sua inadequação no caso concreto.

A preferência por tecnologia mais moderna ou confortável não justifica a imposição judicial de fornecimento de insumo não incorporado às políticas públicas.

A ausência de demonstração de situação clínica excepcional afasta a intervenção judicial, sob pena de violação à racionalidade do sistema de saúde e impacto indevido ao orçamento público.

O fornecimento de produto de marca específica exige comprovação inequívoca da inexistência de alternativa equivalente, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende o
Município de Marataízes
(Id. 16973736), ver reformada a sentença (Id. 16973735) que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor da menor Emilly Helena dos Santos Souza, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente o apelante o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de equipamento e sensor para aparelho de aferição de glicemia (
FreeStyle Libre
), bem como os respectivos insumos em quantidade suficiente.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de aplicação analógica dos requisitos fixados no Tema 06 da Repercussão Geral do STF e na Súmula Vinculante nº 61; (ii) a inexistência de laudo médico circunstanciado que comprove a imprescindibilidade do insumo pleiteado e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS; (iii) a disponibilidade, na rede pública, de glicosímetros e tiras reagentes aptos ao automonitoramento da glicose; (iv) a impossibilidade de fornecimento de insumo de marca específica (
FreeStyle Libre
), sob pena de violação ao princípio da impessoalidade e às regras de licitação; e (v) subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado do Espirito Santo, em observância ao Tema 793 do STF e à repartição de competências do SUS.

Pois bem. A aplicação dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral está relacionada exclusivamente à pretensão de obtenção de
medicamentos
, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde.

De
acordo com orientação emanada no
voto do relator do
julgamento d
e mérito do
RE 1366243/SC (Tema 1234) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral
(
em conjunto com o Tema 06 também de força vinculante, a gerar a Súmula Vinculante 60
e 61
)
,
ipsis litteris
,
“
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que
não sejam caracterizados como medicamentos
,
tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos,
bem como aos procedimentos terapêuticos,
em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que
não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto,
não são contemplados neste tema 1.234
”.

Isso porque os acordos interfederativos homologados na análise conjunta dos Temas 6 e 1234 tiveram como objeto apenas tratativas relacionadas ao fornecimento de medicamentos,
sendo expressamente excluídos quaisquer outros itens relacionados ao direito à saúde que não se enquadrem como medicamento.

No caso em tela, pretende-se o fornecimento de
sensor de
glicose FreeStyle Libre Sensor
, produto distinto de medicamento, de modo que
não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento dos Temas 6 e 1234
da repercussão geral. Nesse mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO PEDINDO O FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS . SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tema 1234 da repercussão geral está relacionado exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde. No presente caso, busca-se o fornecimento de sensor de glicose FreeStyle Libre Sensor, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral
. 2. (...). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 00000000000001577149 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/02/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2026 PUBLIC 02-03-2026).

Assim como os
Temas nº 6 e nº 1234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
, o
Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça
tampouco aplica tecnicamente à hipótese dos autos, pelo mesmo motivo, por ser voltado expressamente aos medicamentos, embora muitos Tribunais, incluindo este Sodalício, anteriormente estendessem a aplicação das exigências do Tema 106/STJ a qualquer insumo, terapia ou produto não incorporado, por analogia.

Não obstante a inaplicabilidade técnica dos referidos temas vinculantes, a controvérsia não se resolve em um vácuo normativo. Ao contrário, deve ser enfrentada à luz dos
princípios e regras constitucionais que regem o direito fundamental à saúde
, especialmente o disposto no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse cenário, a atuação do Poder Judiciário, embora possível, deve observar limites, notadamente para não incorrer em indevida interferência na formulação e execução de políticas públicas. É precisamente nesse ponto que a lógica decisória, ainda que fora do âmbito estrito dos precedentes vinculantes,
reaproxima-se dos parâmetros construídos pela jurisprudência
, impondo ao julgador a análise de questões essenciais, tais como: se o direito à saúde do paciente está concretamente comprometido; se a intervenção judicial revela-se necessária ou meramente opcional; se as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS mostram-se suficientes e adequadas ao caso concreto; se o insumo pleiteado é efetivamente imprescindível à preservação da saúde do paciente.

Em outras palavras, ainda que não se aplique formalmente o Tema 106 do STJ,
subsistem, como critérios materiais de decisão, os mesmos vetores de análise
, notadamente a imprescindibilidade do insumo e a inadequação das alternativas disponíveis na rede pública.

Nesse sentido, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DIABETES MELITTUS TIPO 1.
EQUIPAMENTO MEDIDOR DE GLICEMIA: GLICOSÍMETRO COM SENSOR E LEITOR (FREESTYLE LIBRE). INSUMO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Caso em que o autor é portador de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID-10 E10.9) desde os sete anos de idade, e alega necessitar do aparelho de medidor de glicose GLICOSÍMETRO COM SENSOR E LEITOR (FREESTYLE LIBRE). 2.
Embora o aparelho postulado seja mais prático e cômodo ao paciente, não foi demonstrada qualquer superioridade em comparação às medições realizadas por meio do kit tradicional, fornecido pelo SUS, e orçado em valor dez vezes menor do que o equipamento postulado. Como bem observado pelo Parquet, o “argumento de conveniência e facilidade que não pode ser invocado quando se trata de destinação de recursos públicos”
. 3. Ação julgada improcedente na origem. Apelação Desprovida. (Apelação Cível, Nº 70083200758, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nome, Julgado em: 18-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Direito à saúde – Portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 – Prescrição médica do monitor e sensores de glicose "Freestyle Libre" – Tema nº 106 do STJ – Não comprovada a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS – Sentença mantida – Recurso improvido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10629185820238260053 São Paulo, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 20/08/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO INCORPORADO PELO SUS . SENSOR DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MÉTODOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA.
REQUISITOS DO TEMA 106/STJ NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. (...). 3.
O fornecimento de insumos não incorporados às políticas públicas do SUS exige, por analogia ao Tema 106 do STJ, a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do insumo, da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, da hipossuficiência do requerente e da existência de registro na ANVISA. 4 . Embora o sensor FreeStyle Libre tenha sido prescrito por profissional médico e possua registro regular na ANVISA, não há comprovação nos autos da ineficácia dos métodos disponibilizados pela rede pública, como fitas reagentes, lancetas e seringas. 5. Os relatórios médicos e demais documentos acostados aos autos não demonstram a imprescindibilidade técnica do uso exclusivo do sensor pleiteado, mas ap enas descrevem maior conforto e controle otimizado, o que não supre o requisito da ineficácia dos insumos padronizados.
6 . A decisão judicial que indefere o fornecimento do insumo não incorre em violação ao direito à saúde ou à prescrição médica, uma vez que se fundamenta na ausência dos requisitos legais exigidos, especialmente diante da inexistência de demonstração técnica da necessidade terapêutica exclusiva do insumo requerido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento:
1.O fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS depende da comprovação cumulativa da imprescindibilidade médica, da ineficácia dos insumos fornecidos pela rede pública, da hipossuficiência do requerente e da existência de registro do produto na ANVISA.
2. A mera prescrição médica e o argumento de maior conforto ou eficácia do insumo não são suficientes para afastar os protocolos clínicos públicos, sem demonstração técnica da ineficácia do tratamento convencional . 3. O sensor de glicemia FreeStyle Libre, embora registrado na ANVISA, não é de fornecimento obrigatório quando não demonstrada a ineficácia dos métodos padronizados oferecidos pelo SUS. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07810101720258130000, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 22/07/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2025).

Dessa forma, a análise do caso concreto deve ser conduzida sob a ótica constitucional, sem perder de vista que a intervenção judicial somente se justifica quando demonstrada a
necessidade efetiva e a inadequação das alternativas fornecidas pelo SUS
.

Ocorre que, a Nota Técnica do NATJUS (ID 1697321) é categórica ao afirmar a ausência de imprescindibilidade do sensor contínuo de glicose no caso concreto, destacando, inclusive, que o controle glicêmico adequado
não está condicionado ao tipo de dispositivo utilizado, mas sim à regular adesão ao tratamento.

De outro lado, os laudos médicos e formulário acostados aos autos (ID 16973211, fls. 3/4 e 13/14), conquanto indiquem a utilização do sensor
FreeStyle Libre
, revelam-se
desprovido
s
de fundamentação técnica individualizada
, não demonstrando, de forma concreta e específica, qualquer circunstância excepcional que justifique a superação das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Não há informação médica acerca episódios de hipoglicemia grave ou recorrente; hipoglicemia assintomática; variabilidade glicêmica significativa; risco iminente à vida ou à integridade da paciente.

O médico assistente simplesmente afirma a ineficácia do método convencional de aferição capilar, sem esclarecer o motivo. Em contrarrazões, a parte apelada afirma: “
O uso de tiras exige múltiplas picadas diárias (até 8/dia), o que é inviável para uma criança pequena, além de reduzir a adesão e comprometer o controle metabólico.”

Contudo, a apelada Emily não se enquadra como “criança pequena”, considerando que possuía 17 anos à época do ajuizamento da ação e conta atualmente com 19 anos de idade.

Outrossim, os autos revelam que o SUS fornece, de forma regular e gratuita, todos os insumos necessários ao controle da doença — glicosímetro, tiras reagentes e lancetas — os quais se mostram adequados e suficientes ao manejo do Diabetes Mellitus tipo 1, conforme estabelecido na Portaria nº 2.583/2007 e no PCDT da Diabetes Mellitus Tipo 1 (Portaria Conjunta nº 17/2019).

Não se pode admitir, sob pena de violação à lógica do sistema público de saúde, que a mera preferência por tecnologia mais moderna — ainda que eventualmente mais confortável ao paciente — seja suficiente para impor ao Estado o custeio de insumo não padronizado.

Na verdade, o que se extrai do caso concreto é que o fornecimento do sensor pleiteado representaria, em verdade, uma
opção terapêutica mais cômoda
, por evitar as punções digitais inerentes ao método convencional, mas não uma medida indispensável à preservação da saúde ou da vida da paciente, e neste ponto o Natjus registrou: “
A utilização do sistema de monitorização contínua deve ser prescrita com critérios e indicações formais, tais como: hipoglicemia grave, situação em que os pacientes necessitam da ajuda de terceiros para resolução do quadro; gravidez, favorecimento ao controle rigoroso materno e garante a saúde do recém-nascido; fenômeno do alvorecer, elevação da glicemia na metade da madrugada que requer dois tipos de infusão de insulina durante o período da noite; variabilidade glicêmica; crianças menores de seis anos, pela dificuldade das várias aplicações e uso de microdoses”,
e nada disso se aplica.

O deferimento indiscriminado de tecnologias não incorporadas ao SUS, sem a devida comprovação de necessidade clínica específica, compromete a racionalidade do sistema e acarreta indevido impacto orçamentário, em prejuízo da coletividade.

Portanto, ausente demonstração de circunstância excepcional que justifique tratamento diferenciado, e evidenciada a adequação das alternativas fornecidas pelo SUS, não há fundamento jurídico apto a amparar a pretensão deduzida.

Por derradeiro, cumpre salientar que o insumo pleiteado corresponde a
produto de marca específica
, circunstância que, por si só, reclama redobrada cautela na imposição judicial de seu fornecimento, em virtude da regra ao procedimento licitatório, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, e a excepcionalidade da medida pressupõe a demonstração inequívoca da inexistência de alternativa terapêutica equivalente, prova esta ausente na presente lide.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso e julgo improcedente o pleito autoral, revogando a tutela de urgência.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, embora a reforma integral da sentença conduza, em regra, à inversão da sucumbência, o art. 18 da Lei nº 7.347/85 (que rege as Ações Civis Públicas) estabelece que não haverá condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo na hipótese de comprovada má-fé, o que não é o caso, não havendo que se falar em condenação da parte Apelada ao pagamento de verbas sucumbenciais, à míngua de demonstração de atuação temerária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)